Tribunal: TJDFT
Processo: 0008608-83.2017.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. EVASÃO. MAIORIDADE ATINGIDA. ARGUMENTOS INIDÔNEOS À EXTINÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A circunstância de o socioeducando ter 18 (dezoito) anos completos não é óbice ao cumprimento da medida de semiliberdade lhe aplicada, conforme entendimento cristalizado no enunciado n.o 605 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. A evasão e a não localização do jovem, no curso do cumprimento da medida socioeducativo, não autoriza a sua extinção sob o fundamento de ter perdido o caráter ressocializador.
3. Não há impedimento a que se determine nova tentativa de cumprimento de mandado de busca e apreensão a fim de que efetivamente tenha efetividade a aplicação da medida, até num esforço último de reinserção do jovem no convívio social.
4. Recurso conhecido e provido.